Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706817-72.2020.8.07.0000 Agravante Marta Lúcia de Souza Messias Agravado Distrito Federal e Eduardo Messias de Souza Nunes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência que buscava a internação compulsória do segundo Agravado em clínica especializada no tratamento de problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas às expensas do Distrito Federal, sob o fundamento de que “consta nos autos apenas relatório médico do profissional da Clínica Khenosis e não há relatório médico detalhado, emitido por profissional da rede CAPS”. A Agravante, genitora do Réu, sustenta que o laudo elaborado por médico particular é suficiente para demonstrar a necessidade de seu filho, ora Agravado, de ser internado compulsoriamente em razão de apresentar quadro de Esquizofrenia e uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, com riscos à sua própria integridade física e a de terceiros. Alude ao Art. 196 da Constituição Federal, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da pretensão recursal para que seja autorizada a internação compulsória de Eduardo Messias de Souza Nunes e que o Distrito Federal seja obrigado a arcar com os custos da internação desde o dia de sua internação na Clínica KHENOSIS, com a sua manutenção nesta clínica com todo o tratamento necessário, até que haja disponibilidade de vaga em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS que conte com a estrutura adequada para prover os cuidados de saúde prescritos à parte requerida. No mérito, postula o provimento do agravo. Às págs. 1/7 do ID 15483839, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo “conhecimento e parcial provimento do presente Agravo de Instrumento, determinando ao Distrito Federal que disponibilize e promova a transferência de Eduardo Messias de Souza Nunes para clínica especializa da rede pública ou conveniada, bem como, até o efetivo cumprimento dessa medida, arque com as despesas com o tratamento junto à Clínica Khenosis, a contar do deferimento da tutela de urgência”. É a suma dos fatos. De início, registro que a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo estende-se à sede recursal. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “... O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, como forma de referida medida só pode ser determinada como último recurso proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, consta nos autos apenas relatório médico do profissional da Clínica Khenosis, e não há relatório médico detalhado, emitido por profissional da rede CAPS. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Acórdão 1199544 Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ...” Portanto, conforme o r. entendimento do Juízo a quo, a internação compulsória só pode ser determinada como derradeira medida para proteger o paciente e, secundariamente, a sociedade, sendo que os elementos trazidos pela Autora, ora Agravante, são insuficientes para eventual imediata concessão de ordem judicial de internação daquele na rede pública de saúde, uma vez que nos autos consta apenas relatório médico do profissional da Clínica Khenosis e não há relatório médico detalhado emitido por profissional da rede CAPS. É certo que a excepcionalidade da internação involuntária demanda fundamentação em laudo médico que caracterize seus motivos e imprescindibilidade, já que se trata de medida restritiva da liberdade, um dos mais sagrados direitos da pessoa. No caso, embora o entendimento do prolator da Decisão agravada esteja em parte correto, certo é que o caso não pode esperar um desfecho a médio prazo ante uma situação que demanda pronta solução. Com efeito, apesar de o paciente encontrar-se internado na Clínica Khenosis, a qual emitiu relatório no qual afirma ser aquele portador de múltiplos transtornos mentais, viciado em drogas e álcool, o que, em princípio, não se mostra hábil, por si só, para demonstrar a plausibilidade do direito alegado, não há como aguardar-se a regular instrução do feito ante a premente necessidade de se apurar o estado de saúde do paciente e eventual restrição de sua liberdade de locomoção para assegurar o seu direito à vida e à saúde. A par dessas considerações, diante da situação fática delineada nos autos, outra solução não se vislumbra a não ser a de deferir parcialmente a liminar, para que seja o segundo Agravado submetido a exame-médico pericial oficial. À vista do exposto, defiro parcialmente o pleito liminar para determinar ao Juiz da causa que nomeie perito para exame pessoal no segundo Agravado – Eduardo Messias de Souza Nunes – a fim de avaliar a sua real situação psiquiátrica e a necessidade de sua internação involuntária, bem como as condições em que realizada junto à Agravante. Observe-se a urgência na realização da diligência para que se cumpra no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem solicitando informações. Concluída e devidamente encaminhada cópia da perícia a esta sede recursal pelo Juízo a quo, intime-se as partes, inclusive os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Observa a Secretaria que os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para, na qualidade de Curadora Especial de Eduardo Messias de Souza Nunes, apresentar contrarrazões ao agravo. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator